Tribunal: TJES
Processo: 5027591-72.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027591-72.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE GUSTAVO THOMAZ PEIXOTO e outros
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5027591-72.2023.8.08.0024

RECTE.: BANCO BRADESCO S.A.

RECDOS.: ANDRE GUSTAVO THOMAZ PEIXOTO, PRISCYLA LOPES FERREIRA, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. DESISTÊNCIA. TENTATIVA DE CANCELAMENTO FRUSTRADA. CARTÃO DE CRÉDITO. OPERADORA DO CARTÃO. MEIO DE PAGAMENTO. INGERÊNCIA QUANTO AO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA RÉ EMPRESA DE TRANSPORTES AÉREOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado do 3º Requerido (Banco Bradesco) no Id. 8404620. Contrarrazões da parte autora no Id. 8404625, estando assistidos por advogada desde o início. Por sua vez, as rés Visa e 123 milhas não apresentaram contrarrazões, apesar de intimadas (Id. 8404627).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo 3º Requerido Banco Bradesco (Id. 8404620), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de efeito suspensivo, ante o julgamento de mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 8404601), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, fiel ao princípio do livre convencimento motivado e baseando-se no princípio da informalidade que rege os Juizados Especiais, e ainda, balizada na equidade ditada pelo Art. 6º da Lei 9.099/95, que incorporo ao decisum, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, confirmando os efeitos da tutela anteriormente concedida em parte, CONDENANDO a requerida 123 VIAGENS E TURISMO LTDA a indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada requerente, com juros e correção monetária contados da sentença. No mais, julgo EXTINTO o processo com relação à requerida VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, reconhecendo a sua ilegitimidade passiva.”

Também houve julgamento de dois embargos, os quais foram rejeitados, o primeiro no Id. 8404608 e o segundo no 8404617, sendo que nesse último houve condenação por embargos protelatórios.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais c/c pedido de tutela cautelar de urgência sob argumento de que os autores compraram uma passagem aérea da 123 Viagens (1ª ré) e escolheram a viagem para maio de 2024. Em agosto de 2023 souberam que a empresa entrou em recuperação judicial. Desesperados, entraram em contato com a 123 para requerer o cancelamento, mas sem êxito. Também não conseguiram efetuar pelo site. A passagem foi comprada parcelada por meio de cartão de crédito Bradesco Visa. Requereram liminarmente que as rés Bradesco e Visa suspendam a cobrança das parcelas, danos materiais de R$ 2.463,53 referente à compra e danos morais de R$ 10.000,00.

O Recorrente (Banco Bradesco) em suas razões recursais alega inexistência de revelia, pois a contestação foi apresentada em 04/10/2023, sendo que o prazo se encerraria em 06/10/2023 conforme mostra o PJe. Suscita ainda preliminar de ilegitimidade passiva, por ser mero meio de pagamento, e ilegitimidade ativa da Sra. Priscyla, além da análise das questões suscitadas em contestação e não analisadas pela sentença. Requereu o afastamento da multa por embargos protelatórios, pois seu recurso teve como objetivo esclarecer a sentença, que não deixou explícito se houve ou não condenação do banco.

DA REVELIA

O Recorrente alega que não deveria ter sido decretada a sua revelia, pois a contestação apresentada foi tempestiva, sendo que no PJe constava o prazo até 06/10/2023, tendo apresentado defesa em 04/10/2023.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente foi citado por carta em 11/09/2023 (Id. 8404584 - Pág. 1). E nos Juizados Especiais, os prazos processuais contam-se da data da intimação ou da ciência do ato respectivo, conforme Enunciado 13 do FONAJE.

Ocorre que no sistema do PJe foi calculado o prazo a partir da data de ciência da parte em 15/09/2023, o que originou prazo um maior até o dia 06/10/2023. Veja-se:

Nesse sentido, o equívoco da Secretaria quanto à fixação do prazo processual para contestação dentro do sistema eletrônico do Tribunal, não pode resultar em prejuízo aos litigantes, de modo que deve ser afastado o reconhecimento da intempestividade da defesa. Ainda que a contagem dos prazos recursais seja de responsabilidade dos advogados, as ferramentas eletrônicas criadas pelos Tribunais não devem induzi-los a erro. Veja-se jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ERRO NO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. APELO TEMPESTIVO. 1.
É entendimento assente nesta Corte que "as informações

divulgadas pelo sistema de automação dos tribunais gozam de presunção de veracidade e confiabilidade, haja vista a legítima expectativa criada no advogado, devendo-se preservar sua boa-fé e confiança na informação divulgada. Precedentes do STJ."
( AgInt no AREsp 1783545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 1º/7/2021). 2. Assim, verifica-se que o sistema eletrônico do Tribunal de origem indicou como data final para interposição do recurso o dia 1º/2/2021 (considerados as suspensões de prazo e feriados do período), de modo que o recurso especial, de fato, não pode ser considerado intempestivo. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no REsp: 1927537 RJ 2021/0075989-0, Data de Julgamento: 30/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2022) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. EQUÍVOCO DO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RELEVÂNCIA. JUSTA CAUSA RECONHECIDA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. Nos termos decididos por esta egrégia Corte Especial, em recente precedente: "A falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso." (EAREsp n. 1.759.860/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 21/3/2022.) 2.
Na hipótese em apreço, a parte embargante trouxe aos autos o evento 79 do e-Proc, no qual constou a data final do prazo para recurso em 29/1/2021, sendo que o agravo em recurso especial foi protocolado nessa data.3. A informação equivocadamente disponibilizada pelo Tribunal de origem pode ter induzido a erro a parte ora embargante, não sendo razoável que seja prejudicada por fato alheio a sua vontade.4. A Corte Especial, no REsp n. 1.324.432/SC, admitiu o uso das informações constantes do andamento processual disponíveis no sítio eletrônico do Tribunal de origem para aferição da tempestividade quando constatado erro na informação divulgada, hipótese em que se faz presente a justa causa para prorrogação do prazo.
5. Embargos de divergência a que se da provimento para afastar a intempestividade do agravo em recurso especial, com determinação de remessa dos autos ao Ministro relator para que prossiga no exame de admissibilidade do recurso. (STJ - EAREsp: 1889302 SC 2021/0151706-4, Relator: OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/04/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/04/2023) (grifo nosso)

Logo, tendo em vista que o sistema PJe inseriu como data final para apresentação de defesa o dia 06/10/2023 e o banco recorrente apresentou em 04/10/2023,
voto pela reforma da r. sentença para afastar a incidência da revelia em face do Banco Bradesco.

DA SUSPENSÃO DO PROCESSO - SOBRESTAMENTO DO ANDAMENTO DO FEITO POR DETERMINAÇÃO DO JUÍZO EMPRESARIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA 123 MILHAS

O banco recorrente requer a suspensão da lide, sob argumento de estar a corré 123 viagens em recuperação judicial, contudo o pedido não prospera, tendo em vista que a recuperação judicial da pessoa jurídica não é considerada impedimento para a propositura de ações, conforme dispõe o Enunciado 51 do FONAJE,
in verbis
:

Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria.

Logo, nada há de irregular quanto ao prosseguimento do feito, de forma que indefiro o pedido de suspensão.

DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA

O banco recorrente alega que a parte autora não comprovou devidamente ter tentado solucionar a questão de forma administrativa, razão pela qual o feito deve ser extinto.
Rejeito tal preliminar,
uma vez que o livre acesso ao Poder Judiciário é resguardado pela Constituição Federal, independentemente de prévio requerimento administrativo, nos termos do art. 5º, XXXV da CF.

ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega o Recorrente ausência de responsabilidade no caso em tela, todavia, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e,
in casu
, a pertinência subjetiva do banco recorrente resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito,
pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

ILEGITIMIDADE ATIVA

Alega o Recorrente que a autora Priscyla não deveria fazer parte do polo ativo, pois as passagens foram compradas somente pelo Sr. André. Contudo, tal argumento não merece prosperar, pois na presente ação também foram requeridos danos morais e a viagem dos autores seria para visitar os pais do autor (e sogros da autora) em Portugal. Logo, plausível a Sra. Priscyla fazer parte do polo ativo, pois também viajaria e despendeu tempo para tal planejamento,
razão pela qual rejeito a preliminar.

MÉRITO

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à parte requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Em apertada síntese, a parte autora alegou que comprou passagens aéreas, mas a 123 milhas entrou em recuperação judicial e, por essa razão, requereu a devolução do valor pago.

A sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da ré Visa e extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ser apenas detentora da licença da bandeira do cartão de crédito, não sendo responsável pelas transações realizadas entre a instituição financeira e o portador do cartão. Condenou a ré 123 Viagens em danos morais e deixou de condenar em danos materiais, pois houve o estorno dos valores pelo Banco Bradesco.

Observa-se ainda que quanto ao réu Banco Bradesco somente houve declaração de revelia e informação de que o valor foi estornado. Veja-se trechos da r. sentença:

Da análise dos autos, depreende-se que o requerido BANCO BRADESCO S/A foi devidamente citado, mas não apresentou contestação tempestiva. Deste modo,
DECRETO-LHE A REVELIA
.

(...)

No entanto, compulsando os autos constata-se que o requerido BANCO BRADESCO informou que realizou o estorno da compra e das parcelas que totalizam o montante de R$ 2.463,53 (dois mil quatrocentos e sessenta três reais e cinquenta três centavos) no ID 31857916, de modo que não faz jus os autores a indenização a título de danos materiais. (grifo no original)

No dispositivo novamente não houve menção à condenação ou não do Banco Bradesco. Veja-se:

Ante o exposto, fiel ao princípio do livre convencimento motivado e baseando-se no princípio da informalidade que rege os Juizados Especiais, e ainda, balizada na equidade ditada pelo Art. 6º da Lei 9.099/95, que incorporo ao decisum, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, confirmando os efeitos da tutela anteriormente concedida em parte, CONDENANDO a requerida 123 VIAGENS E TURISMO LTDA a indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada requerente, com juros e correção monetária contados da sentença.

No mais, julgo EXTINTO o processo com relação à requerida VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, reconhecendo a sua ilegitimidade passiva.

Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos do inciso I, do artigo 487 do CPC/15.

O banco opôs embargos declaratórios, os quais foram rejeitados no Id. 8404608 e 8404617.

Quanto à responsabilidade do banco recorrente, no presente caso, atuou como mera facilitadora do pagamento realizado pelos autores à 123 Viagens, esta sim responsável pelo fornecimento das passagens aéreas aos demandantes.

Ora, a circunstância de ser a instituição bancária ré responsável pelos meios de pagamento utilizados não faz dela, também, responsável pela devolução da quantia paga pelos autores à 123 Viagens, na medida em que não teve nenhuma ingerência sobre aludido negócio.

O banco recorrente somente foi o mero meio de pagamento, ou seja, apenas parcelou o valor da compra realizada por meio de cartão de crédito, não lhe incumbindo responsabilidade quanto descumprimento contratual pela empresa de que comercializa passagens aéreas. Dito isso, inexiste nexo causal que vincule a atividade desempenhada pelo banco recorrente com o dano suportado pelos autores/recorridos.

Aliás, vê-se da exordial que os recorridos não imputam nenhuma falha na prestação de serviços do Banco Bradesco e somente à 123 Viagens. Os autores tentaram cancelar a compra pelos sistemas da 123, mas sem êxito, consoante Id. 8404347 - Págs. 5/7. Sequer houve contato com o banco recorrente.

Colaciono julgados com casos idênticos:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO. NÃO DEVOLUÇÃO DO VALOR PARCELADO NO CARTÃO DE CRÉDITO. OPERADORA DO CARTÃO. MEIO DE PAGAMENTO. INGERÊNCIA QUANTO AO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA RÉ EMPRESA DE TRANSPORTES AÉREOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. Insurge-se o Banco do Brasil contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a resolução dos contratos celebrados entre a parte autora e o primeiro réu Itapemirim, condenando, ainda, os dois, solidariamente, à obrigação de fazer consistente em suspender definitivamente as cobranças relativas à compra das passagens aéreas e a ressarcir a quantia de R$2.336,80 (dois mil, trezentos e trinta e seis reais e oitenta centavos), cuja obrigação já fora cumprida pelo Banco do Brasil. 2. No Recurso Inominado, O Banco do Brasil arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito defende que não tem responsabilidade sobre o inadimplemento contratual da ré Itapemirim em relação à parte autora. Alega que atuou como mero meio de pagamento, sendo o cartão de crédito utilizado pela parte autora para adquirir as passagens aéreas. Requereu acolhimento da preliminar. No mérito, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. A parte autora apresentou contrarrazões. 3. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. Com razão o Banco do Brasil. No caso dos autos, o recorrente funcionou como mero meio de pagamento das passagens aéreas compradas pela parte autora, que depois foram canceladas pela primeira ré Itapemirim por motivo de suspensão das operações aéreas. Nesse caso, não há ingerência do Banco do Brasil sobre o inadimplemento contratual da ré Itapemirim. 4. As compras das passagens aéreas foram consentidas pela parte autora, inexistindo ilicitude, como seria no caso de compras efetuadas por estelionatários.
O Banco do Brasil apenas operacionalizou financeiramente a compra e venda do produto, tendo o autor optado pela modalidade de compra no cartão de crédito, parcelado em 10 vezes. Nessa modalidade de pagamento a instituição repassa o dinheiro da venda à empresa fornecedora de serviço e cobra do cliente do cartão de crédito os valores, de acordo com a forma escolhida por ele, ou seja, em uma ou mais parcelas. Tal questão teria a mesma interpretação se a parte autora tivesse comprado à vista. 5. Funcionando o cartão de crédito como mero meio de pagamento e não identificada qualquer ingerência do Banco do Brasil relativo ao inadimplemento contratual da ré ITAPEMIRIM TRANSPORTES AEREOS LTDA, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de Ilegitimidade Passiva do recorrente acolhida, a fim de afastar a solidariedade
da condenação em relação ao Banco do Brasil. Sentença mantida nos demais termos. 7. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios porque o recorrente venceu. (TJ-DF 07006574820228070004 1642459, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 21/11/2022, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 30/11/2022) (grifo nosso)

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS. FRAUDE.
COMPRA ON-LINE. PRODUTO NUNCA ENTREGUE.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS.
INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ENTRE PARTICULARES. COMPRA E VENDA ON-LINE. PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Ação ajuizada em 30/06/2015. Recurso especial interposto em 16/03/2018 e atribuído em 22/10/2018. 2. O propósito recursal consiste em determinar se o banco recorrido seria objetivamente responsável pelos danos suportados pelo recorrente, originados após ter sido vítima de suposto estelionato, perpetrado na internet, em que o recorrente adquiriu um bem que nunca recebeu. 3. Nos termos da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 4.
O banco recorrido não pode ser considerado um fornecedor da relação de consumo que causou prejuízos à recorrente, pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço bancário, apenas por ter emitido o boleto utilizado para pagamento. 5. Não pertencendo à cadeia de fornecimento em questão, não há como responsabilizar o banco recorrido pelos produtos não recebidos.
Ademais, também não se pode considerar esse suposto estelionato como uma falha no dever de segurança dos serviços bancários prestados pelo recorrido. 6. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1786157 SP 2018/0260420-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2019) (grifos nossos)

Recurso Inominado – Ação de restituição de valores c.c. indenização por danos morais – Compra e venda de mercadoria – Desistência do consumidor no prazo legal - Restituição de valores bem determinada – Danos morais evidenciados – Indenização arbitrada com dosimetria – Pagamento efetuado por meio de cartão de crédito - Recorrente que é mero administrador do meio de pagamento e que não tinha obrigação de efetuar o ressarcimento reclamado pelo autor – Ausência de nexo de causalidade entre o dano alegado pelo autor e a participação do recorrente no negócio - Não participação nos eventos que causaram os danos alegados pelo autor – Ausência de prova de que o vendedor tenha formalmente comunicado o cancelamento do negócio, restituído os valores recebidos e solicitado o estorno da cobrança em cartão - Ilegitimidade passiva ad causam reconhecida - Recurso inominado provido para extinção da ação por ilegitimidade passiva ad causam em relação ao recorrente. (TJ-SP - RI: 00148479020178260590 SP 0014847-90.2017.8.26.0590, Relator: Renato Zanela Pandin e Cruz Gandini, Data de Julgamento: 09/10/2020, 1º Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 14/10/2020)

Desta forma, reconheço a ilegitimidade passiva do BANCO BRADESCO S.A., de forma que tão somente a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. seja responsabilizada.

Diante o exposto,
voto no sentido de dar provimento ao recurso, a fim de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, em face do BANCO BRADESCO S.A.

No que se refere à multa por embargos protelatórios aplicada
, observa-se que o banco recorrente opôs dois embargos de declaração, o primeiro sobre a revelia, o prazo maior estabelecido no Pje e a omissão acerca de preliminares com matérias de ordem pública (Id. 8404603) e o segundo sobre a ausência de designação de audiência de conciliação (Id. 8404610), nesse sentido, o que cabe presumir é a boa-fé do embargante e seu intuito de promover o aperfeiçoamento da jurisdição pela via do melhor aclaramento das questões enfocadas. Dentro dessa compreensão, e considerando ainda que foi dado provimento ao recurso, os embargos da parte recorrente podem ser até vistos como impertinentes ou injustificados, mas não como manifestamente procrastinatórios. Sendo assim,
voto pela reforma da sentença para excluir a multa de 1% sobre o valor da causa advinda da decisão de Id. 8404617 que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo banco recorrente.

Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé arguida pelos autores recorridos,
não se evidenciam nos autos elementos suficientes a configurar o recurso da recorrente como protelatório. Na verdade, apenas se utilizou dos instrumentos processuais previstos em lei. Ademais, o recurso foi provido.
Voto, por conseguinte, pelo indeferimento do pedido de condenação do requerido em litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE DOU PROVIMENTO
, reformando em parte a r. sentença, a fim de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, extinguindo o feito, sem resolução de mérito para o recorrente
BANCO BRADESCO S.A,
pelos fatos e fundamentos acima narrados, sendo, portanto, responsável pelo efeito danoso tão somente a
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
. Também r
eformo a decisão de Id. 8404617 e excluo a condenação ao pagamento da multa de 1% sobre o valor da causa advinda da decisão do Juízo de origem que rejeitou os embargos de declaração.
Mantidos os demais termos da r. sentença vergastada.

Sem custas e honorários, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)